Tribunal: TJDFT
Processo: 0000034-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000034-39.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RAFAEL DA COSTA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. REGISTROS NA VIJ. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes, na segunda fase da dosimetria da pena, não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, conforme jurisprudência consagrada na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça 2. A redução da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não pode ser afastada unicamente por eventuais registros de passagens do réu pela Vara da Infância ou pela existência de ações penais em curso, sendo necessária prova concreta de que o acusado integra organização criminosa ou adota o crime como meio de vida. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sustentando a ausência dos requisitos do tráfico privilegiado, uma vez que os registros por atos infracionais análogos a crimes são suficientes para revelar a dedicação às atividades delituosas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame d de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004